Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-70.2012.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001493-70.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J R DADA E CIA LTDA (APELADO), JOSE ROBERTO DADA - CPF: 469.006.409-15 (APELADO), CLEUNICE MANTELLO DADA (APELADO), J R DADA & CIA LTDA - CNPJ: 05.470.191/0001-79 (APELADO), CLEUNICE MANTELLO DADA - CPF: 044.065.349-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO(S):

JOSE ROBERTO DADA, J R DADA & CIA LTDA e CLEUNICE MANTELLO DADA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. Após citação dos executados por edital, sem manifestação destes, o juízo de origem declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução. A parte apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente por ausência de inércia, aplicação da Súmula 106/STJ, irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 quanto ao art. 921, §4º do CPC e inaplicabilidade de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar o pedido do apelante de afastamento da prescrição intercorrente, com aplicação da Súmula 106/STJ, da irretroatividade do art. 921, §4º do CPC (Lei nº 14.195/2021) e da inaplicabilidade de honorários recursais, diante da alegação de ausência de inércia do exequente. Entretanto, restou identificada nos autos a ausência de nomeação de curador especial ao polo passivo revel citados por edital, com consequente ausência de intimação para contrarrazões, vício de natureza absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital, nos termos do art. 72, II, do CPC, configura nulidade processual absoluta, pois afronta o devido processo legal e o contraditório, sendo providência de observância obrigatória pelo juízo.

O curador especial deve ser nomeado imediatamente após a citação por edital, atuando em todas as fases do processo até eventual constituição de advogado pelo réu, para garantir defesa efetiva ao curatelado.

A ausência de intimação dos réus para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, decorrente da não nomeação do curador especial, viola também o disposto no art. 1.010, §1º, do CPC, ampliando o cerceamento de defesa.

A falta de curador especial em tais hipóteses constitui vício insanável, impondo a anulação de todos os atos processuais subsequentes à citação editalícia.

Não é possível aplicar o princípio da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC) quando verificada nulidade absoluta por ausência de curador especial, devendo o processo ser devolvido ao juízo de origem para saneamento do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital constitui nulidade processual absoluta, a ser reconhecida de ofício, contaminando todos os atos processuais posteriores à citação e impondo a anulação da sentença.

O curador especial deve ser nomeado imediatamente após a citação por edital, sendo obrigatória sua participação em todas as fases do processo enquanto não houver constituição de advogado pelo réu.

A não intimação dos réus para apresentação de contrarrazões, em razão da falta de curador especial, viola o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 72, II; 1.010, §1º; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1961136/SE,
AgRg
no REsp 1459381/GO; TJMT, 00004467820098110107 e 1000290-39.2019.8.11.
0005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial que move em face de JOSÉ ROBERTO DADA, J.R. DADA & CIA LTDA – ME e CLEUNICE MANTELLO DADA
, nos seguintes termos:

Trata-se de execução de título extrajudicial protocolada em 29/10/2012 por HSBC BANK BRASIL S.A contra J R DADA & CIA
LTDA, JOSE
ROBERTO DADA e CLEUNICE MANTELLO DADA (ID 60763677, págs. 11/15).

Intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (ID 168080463), a exequente manifestou-se em ID 174484338, alegando a inocorrência.

É o relatório. Decido.

Determinada a citação da parte executada em 09/11/2012 (ID 60763677 - págs. 55/56), que resultou infrutífera (ID 60763677 - pág. 72; ID 60763683 - págs. 49 e 62).

Em 27/04/2014, foi requerido o arresto online (ID 60763677 - págs. 75/78), que foi deferido pelo Juízo (ID 60763683 - págs. 1/5).

Em 02/07/2015 houve o bloqueio e posterior transferência de valor parcial do débito (R$ 1.182,48 - ID 60763683, págs. 6/10).

Indeferidos os pedidos de requisição das declarações de imposto de renda - ID 60763683, págs. 18/21; 32/33.

Em 20/02/2020, foi requerida a citação da parte executada por edital (ID 60763683 - págs. 65/66), que foi deferido pelo Juízo (ID 88338148).

Edital de citação expedido (ID 140580151) e publicado em 06/02/2024, com decurso in albis do prazo para quitação do débito, indicação de bens à penhora e apresentação de resposta (ID 154420283).

Em 16/05/2024 o exequente requereu a realização de penhora online via SISBAJUD (ID 155952026), sem, contudo, apresentar memorial de cálculo.

Pois bem.

À vista de tal retrospecto, nota-se que entre o despacho que determinou a citação em 09/11/2012 (ID 60763677 - págs. 55/56) e a citação editalícia em 08/02/2024, houve o transcurso de mais de 11 anos para que a parte executada integrasse o polo passivo da ação.

Percebe-se, então, a desídia da exequente na localização da executada, mormente em razão dos reiterados pedidos de citação pessoal, com indicação de endereços na cidade de Matupá, apesar das informações certificadas pelo
oficial de Justiça sobre a mudança de endereço para o Estado do Paraná (ID 60763677 - pág. 72; ID 60763683 - págs. 49 e 62).

Ressalte-se que o pedido de penhora online veio desacompanhado do cálculo do débito atualizado, corroborando a desídia no impulsionamento da execução.

Além
disso, após
a citação editalícia não houve nomeação da Defensoria Pública para atuar da qualidade de Curadora Especial da parte executada (art. 72, II, parágrafo único, CPC), nem manifestação do exequente em relação a tal ponto.

Conforme prevê o art. 5º, LXXVIII, a duração do processo deve ser razoável, não podendo o processo ser infinito ou imprescritível. O processo de execução se dá no interesse do credor (art. 797, caput, do CPC) e cabe a ele realizar pesquisas de endereços e bens, por exemplo de imóveis, bem como realizar diligências efetivas para que a parte encontrada seja localizada e seu crédito seja satisfeito dentro do prazo prescricional, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, confira-se julgados do Egrégio TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO – ETERNIZAÇÃO DE UM LITÍGIO SEM QUE HAJA A PACIFICAÇÃO SOCIAL – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “quantum
debeatur
”. Os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução. (N.U 0007541-88.2006.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESÍDIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. “A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes”. (
AgInt
no REsp 1986517/PR). (N.U 0000414-86.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo. Enquanto o processo está suspenso por ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, não há fluência do prazo prescricional, todavia, o feito não pode ficar infinitamente suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para localização de bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que não
pode ser aceito, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo. (N.U 0001285-75.2003.8.11.0055
, ,
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 21/06/2018) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DUPLICATAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou a extinção da ação de execução, todavia, ao contrário da conclusão do decisum, agora por aplicação do art. 269, IV, do CPC, ou seja, com resolução do mérito. No caso, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da ação de execução, em razão da paralisação do feito, de forma injustificada, por longo
período de tempo
, 14 anos, sem que a parte interessada, qual seja, o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento. (N.U 0000466-80.1992.8.11.0005, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2011,
Publicado
no DJE 13/01/2012) (grifei).

Incumbia à parte exequente realizar as devidas diligências dentro do prazo prescricional aplicável. Somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. No caso, os pedidos sem qualquer utilidade prática não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor bloqueado nos autos (documento anexo) em favor do exequente, conforme dados bancários a serem informados no prazo de 5 dias.

Ante a nova redação do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID.

295259542
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
I
nexistência de prescrição intercorrente por ausência de inércia do exequente

2.
A
plicação da Súmula 106/STJ em razão da morosidade do Poder Judiciário

3.
I
rretroatividade da Lei nº 14.195/2021 quanto ao art. 921, §4º do CPC

4.
I
naplicabilidade de honorários advocatícios recursais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada, afastando a prescrição de título e intercorrente, com aplicação da irretroatividade do Art. 921, § 4º do CPC, bem como a aplicação do
REsp 1604412/SC IAC
1 do STJ
no sentido de exigir a inércia do apelante, aplicação do Art. 202, I do CC/2002 e da Súmula nº 106 do STJ.

Recurso tempestivo (ID. 295259545) e preparo recolhido (ID. 295399353).

Sem contrarrazões, sob argumento que não houve habilitação de patrono aos recorridos, conforme despacho no
Juízo de origem
(ID.
295259546
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO(S):

JOSE ROBERTO DADA, J R DADA & CIA LTDA e CLEUNICE MANTELLO DADA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso
de apelação interposto por KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial que move em face de JOSÉ ROBERTO DADA, J.R. DADA & CIA LTDA – ME e CLEUNICE MANTELLO DADA
, argumentando a existência de prescrição intercorrente.

A parte Apelante, em suma, defende a inexistência de prescrição intercorrente por ausência de inércia do exequente, sustentando que sempre se mostrou diligente no impulsionamento do feito e na localização dos devedores.

Além disso, argumenta pela aplicação da Súmula 106/STJ em razão da morosidade do Poder Judiciário, que teria causado paralisações injustificadas no processo por períodos superiores a 54 meses.

Sustenta, ainda, a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 quanto ao art. 921, §4º do CPC, invocando o princípio do isolamento dos atos processuais e a vedação constitucional ao direito adquirido.

Por fim, requer a inaplicabilidade de honorários advocatícios recursais, tendo em vista a ausência de condenação na origem.

Por outro lado, não foram apresentadas contrarrazões pelos executados.

Contudo, antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o reconhecimento de nulidade processual absoluta que contamina toda a tramitação posterior à citação editalícia, demandando análise prioritária desta Corte.

Da nulidade processual absoluta por ausência de nomeação de curador especial e cerceamento de defesa

Da minuciosa análise dos autos, verifica-se que os executados foram citados por edital publicado em 06/02/2024
(ID.
295259520
)
, com decurso
in albis do
prazo para quitação do débito, indicação de bens à penhora e apresentação de resposta, conforme certificado
(ID. 295259524).

Após a citação editalícia e o transcurso do prazo legal sem manifestação dos executados, o magistrado determinou manifestação do exequente sobre eventual prescrição intercorrente
(IDS.
295259532
e 295259536), como forma de afastar a ocorrência de decisão surpresa,
tendo este se manifestado pela
inexistência de prescrição (ID. 295259535 e 295259538). Em seguida, o Juízo proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Posteriormente, com a interposição da apelação pelo exequente, não houve intimação dos executados para apresentação de contrarrazões
, sob fundamento que não houve representação processual nos autos (ID. 295259546)
, circunstância que evidencia a ausência de nomeação de curador especial, providência obrigatória e que deveria ter sido adotada logo após a citação editalícia.

A nulidade processual identificada decorre de violação direta ao disposto no art. 72, II, do Código de Processo Civil, o qual prevê:
"O juiz nomeará curador especial ao réu:
(...)
II - réu preso revel, bem como ao
réu revel citado por edital
ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado."
(grifo nosso)

A norma processual é cogente e de observância obrigatória, não comportando interpretação diversa ou discricionariedade judicial. Trata-se de garantia fundamental do devido processo legal, que visa assegurar a paridade de armas e o contraditório efetivo, mesmo em situações de revelia.

A citação por edital, por sua própria natureza ficta, coloca o réu em situação de vulnerabilidade processual, razão pela qual o legislador estabeleceu a figura do curador especial como mecanismo de proteção e equalização das condições processuais. Não se trata, portanto, de mera faculdade judicial, mas de dever imperativo que decorre da própria estrutura do sistema processual constitucional.

Neste sentido
, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO, DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO C/C DE LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ .1.1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, à parte revel citado por edital ou hora certa, será nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta.
Precedentes .
2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1961136 SE 2021/0299665-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR
EDITAL .
AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À
CITAÇÃO .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da Súmula 196 do STJ.
Entendimento ratificado por ocasião julgamento do REsp 1 .110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos. 2. Agravo regimental não
provido .
(STJ -
AgRg
no REsp: 1459381 GO 2014/0130420-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/09/2014)
(grifo nosso)

Em igual sentido, jurisprudência deste Tribunal:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000446-78.2009.8.11 .0107 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO IMPROCEDENTE - BEM IMÓVEL - CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 72, II DO CPC - NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Ao réu que, citado por edital, permanecer revel, assiste
a
nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC/2015.
A ausência de nomeação de curador especial implica nulidade processual, por vulnerar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, de índole constitucional.
(TJ-MT 00004467820098110107 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)
(grifo nosso)

O curador especial não atua apenas na fase de resposta, mas em todas as fases e graus de jurisdição, conforme consagrado pela doutrina processualista e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Sua função transcende a mera apresentação de contestação, abrangendo a defesa integral dos interesses do curatelado em todos os atos processuais.

No caso em tela, a ausência de nomeação de curador especial resultou na falta de representação adequada dos executados durante a apreciação da prescrição intercorrente, ponto relevante que poderia ensejar defesa consistente acerca dos elementos configuradores da prescrição.

Ademais, a falta de intimação para contrarrazões recursais, decorrente
dessa mesma omissão
, violou frontalmente o disposto no art. 1.010, §1º, do CPC, que estabelece: "
O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
"
Também neste caso, a
norma não comporta exceções e deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

A nulidade ora reconhecida ostenta natureza absoluta, porquanto decorre de violação a norma de ordem pública e a garantias constitucionais fundamentais
e n
ão se sujeita à preclusão temporal nem à convalidação tácita, podendo ser arguida a qualquer tempo e reconhecida de ofício pelo julgador.

O vício processual identificado contamina todos os atos posteriores à citação editalícia, uma vez que a participação do curador especial
é mandatória n
o curso do processo.

A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de nomeação de curador especial ao réu citado por edital constitui nulidade absoluta insanável, que macula todo o processo.

O fundamento jurídico dessa orientação reside na compreensão de que o curador especial integra o núcleo essencial do devido processo legal, constituindo garantia mínima de defesa aos jurisdicionados que se encontram em situação de vulnerabilidade processual
, sendo que s
ua ausência rompe a estrutura dialética do processo, comprometendo a legitimidade da prestação jurisdicional.

No caso em exame, a omissão judicial em nomear curador especial aos executados citados por edital, seguida da ausência de intimação para contrarrazões recursais, configurou dupla violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O vício processual identificado impede o prosseguimento regular do feito
em grau recursal, prejudicando
a análise das teses recursais, uma vez que a decisão foi proferida em flagrante violação ao devido processo legal. A manutenção de tal situação implicaria perpetuação de nulidade absoluta e comprometimento da segurança jurídica.

Diante da gravidade do vício processual identificado e de sua natureza absoluta, impõe-se a anulação de todos os atos praticados após a citação editalícia, com o retorno dos autos à origem para regularização do procedimento.

A medida se justifica pela necessidade de preservação da higidez processual e de garantia efetiva do direito de defesa aos executados, que não podem ser prejudicados pela omissão judicial na observância de norma processual cogente.

A ausência de segurança para julgamento do feito, pela não nomeação de curador especial após a citação editalícia, viola o contraditório e ampla defesa e
,àtoda evidência,
revela
vício insanávelque impõea cassação do ato decisório objurgado,sendo, portanto,inaplicávelà espécieo princípio da causa madura previsto noart. 1.013, §3º, CPC
.

Nesse sentido
, é a possibilidade de reconhecimento de
ofício
da nulidade da sentença em razão do exercício do contraditório e ampla defesa:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que decretou, de ofício, a nulidade processual desde a citação por edital e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para nomeação de curador especial em favor do réu citado por edital, julgando prejudicado o recurso de apelação da empresa corré. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de efetiva atuação da Defensoria Pública como curadora especial do réu citado por edital configura nulidade processual absoluta, mesmo quando (i) houve intimação formal do órgão, (
ii
) a pessoa jurídica corré apresentou defesa e (
iii
) haveria suposta confusão patrimonial entre o sócio e a empresa. III. Razões de decidir: 3. A curatela especial do réu citado por edital constitui múnus expressamente atribuído à Defensoria Pública, nos termos do art. 72, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de norma cogente que contempla garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa. 4. A mera intimação formal da Defensoria Pública, sem efetiva apresentação de defesa técnica em favor do réu citado fictamente, configura nulidade absoluta por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de irregularidade formal sanável. 5. A apresentação de defesa pela pessoa jurídica corré não supre a necessidade de defesa individualizada do sócio citado por edital, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial consagrado no art. 49-A do Código Civil. 6. A alegação de confusão patrimonial entre o sócio e a empresa não afasta a necessidade de estrita observância do rito processual previsto em lei, sendo certo que a desconsideração da personalidade jurídica possui procedimento próprio e incidental previsto nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A ausência de efetiva atuação da Defensoria Pública como curadora especial do réu citado
por edital, ainda que formalmente intimada, configura nulidade processual absoluta por violação às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, não sendo suprida pela defesa apresentada por corréu ou por eventual ciência posterior sobre o teor da sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 72, II e parágrafo único, 133 a 137; Código Civil, art. 49-A; Constituição Federal, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJAC, apelação 0715483-32.2017.8.01.0001, Rela. Desa. Eva Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 8.9.2021; TJAC, apelação 0019004-02.2012.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, Segunda Câmara Cível, j. 21.7.2017. (N.U 1000290-39.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Diante dessas considerações, é inequívoca a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e a produção adequada de provas.

A anulação permitirá que o processo tramite regularmente, com a nomeação de curador especial e a garantia de participação efetiva dos executados em todas as fases processuais, inclusive na discussão sobre prescrição intercorrente e em eventual fase recursal.

Em arremate, reitero ficar prejudicada a análise dos termos recursais, considerando a existência de vício insanável que violou o exercício do contraditório e ampla defesa pelos réus.

Conclusão.

Por essas razões, em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025